Tribunal: TJES
Processo: 5001489-42.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-42.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE PAULA DOS SANTOS RODRIGUES e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE OU INDENIZAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que, nos termos do art. 332, I, do CPC/15, julgou liminarmente improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo à concessão de revisão geral anual de subsídios, à equiparação com outros servidores supostamente beneficiados com reajustes e ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de jurisprudência consolidada do STF. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, e sustentam direito ao reajuste com base nos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é possível a concessão judicial da revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, diante da inércia legislativa; (iii) determinar se é cabível a equiparação remuneratória com outros servidores estaduais com base no princípio da isonomia; e (iv) averiguar se a omissão estatal gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia principal é de natureza jurídica e independe de prova técnica, sendo legítimo o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332, I, do CPC/15, quando fundada em entendimento vinculante dos tribunais superiores.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da CF/1988, consubstancia norma de eficácia limitada, cuja implementação depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o que impede a sua concessão direta pelo Judiciário.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, não sendo possível a equiparação entre categorias distintas.

A omissão do Executivo no encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera, por si só, direito subjetivo à indenização por danos morais, conforme decidido pelo STF no Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089).

A concessão de gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários, que ficam com exigibilidade suspensa, conforme arts. 98, §§2º e 3º, e 85, §11, do CPC/15.

É possível a majoração ex officio dos honorários advocatícios, inclusive em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil em ação cujo objeto é exclusivamente jurídico não configura cerceamento de defesa.

A revisão geral anual da remuneração de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo, sendo vedada sua concessão pelo Judiciário.

É incabível a equiparação remuneratória entre categorias distintas com fundamento no princípio da isonomia.

A omissão legislativa na revisão anual de vencimentos não enseja direito à indenização por danos morais.

A concessão de gratuidade da justiça não exime o beneficiário do dever de arcar com custas e honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa.

É legítima a majoração ex officio dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §§2º e 3º; 332, I; 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19 da RG); STF, Súmulas Vinculantes nºs 37 e 339; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2163495/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCILENE PAULA DOS SANTOS RODRIGUES
E OUTROS (+5)
contra a sentença ID 14174579, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou liminarmente improcedente a pretensão formulada pelos ora apelantes. Nesses termos, deixou de impor condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida em favor destes.

O
s
ora apelante
s

alegam em suas razões recursais ID 14174580, em suma, que:
a)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil, que consideram essencial para demonstrar a ausência de reajustes;
b)

não é possível que
a Administração Pública se benefici
e
da própria mora legislativa,
de modo
que a ausência de lei específica não pode obstar o direito constitucional à revisão anual;
c)

têm
direito ao reajuste com base no princípio da isonomia, uma vez que outros servidores estaduais teriam sido contemplados com aumentos;
d)
têm direito à indenização por danos morais em razão dos prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da omissão estatal. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o
s
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar
em
amparado
s
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

N
a origem, os ora apelantes, servidores públicos estaduais, pleitearam a condenação do ente público à implementação da revisão geral anual de seus subsídios, com o pagamento dos valores retroativos, alegando omissão do Estado em cumprir o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal. Requereram, ainda, a equiparação com outros servidores que teriam recebido reajustes e a condenação do
ora apelado
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, em julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332, I, do CPC/15, entendeu que a pretensão autoral contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Para tanto,
considerou
que a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir tal omissão ou conceder reajustes com base no princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 339 do STF.

Feito esse breve, relato passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil.

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia central da demanda não reside na apuração de eventuais diferenças remuneratórias, mas, sim, na análise sobre a existência do próprio direito à revisão geral anual de vencimentos por meio de decisão judicial, diante de uma suposta omissão do Poder Executivo. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

Nesses termos, a produção de prova pericial seria útil apenas em um segundo momento, caso o direito ao reajuste fosse reconhecido, para fins de liquidação do montante devido. Contudo, para o julgamento do mérito da questão jurídica – a possibilidade de o Judiciário determinar o reajuste –, a prova é totalmente desnecessária.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC/15, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de modo que sendo a questão de fundo unicamente
de direito
e já pacificada nos tribunais superiores, o julgamento liminar de improcedência, com base no artigo 332 do CPC/15, não configura cerceamento de defesa.

Nesses termos, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com relação ao
direito ao reajuste
pretendido pelos apelantes, tem-se que o
artigo 37, X, da Constituição Federal, assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e reiterada no sentido de que o referido dispositivo consubstancia uma norma de eficácia limitada, que depende de lei específica para sua concretização,
cuja
iniciativa para a propositura é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado da Suprema Corte.

Desse modo, a
o Poder Judiciário não é dado substituir a discricionariedade do administrador e do legislador para determinar a concessão de reajustes, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Ainda que os apelantes afirmem não se tratar de um aumento, mas, de reposição inflacionária, o efeito prático e a natureza jurídica da medida são os mesmos: um incremento na remuneração que exige, impreterivelmente, previsão legal.

A alegação de que outros servidores obtiveram reajustes não socorre os apelantes, pois a Súmula Vinculante veda expressamente a concessão de vantagens com base na isonomia.

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19 da Repercussão Geral), o STF firmou a seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”
(RE 565089, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-102 Divulg 27-04-2020 Public 28-04-2020).

Do referido julgamento pode-se extrair o entendimento de que, embora o Poder Público tenha o dever de encaminhar ao Congresso a revisão ou uma justificativa de pôr qual razão não está encaminhando a revisão, o Poder Judiciário não pode lhe aplicar qualquer sanção por sua inação, já que não lhe compete conceder a revisão prevista constitucionalmente aos servidores e, tampouco, indenização pela conduta omissiva que, efetivamente, seria o mesmo que conceder a revisão não realizada.

A tese vinculante é clara ao afastar o direito subjetivo não apenas ao reajuste em si, mas também a qualquer forma de indenização decorrente da omissão legislativa. Portanto, o argumento de que o Estado não pode se beneficiar da própria inércia não possui amparo na jurisprudência vinculante do e. STF.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, conforme estabelecido pelo STF no já citado Tema 19, a omissão do Chefe do Executivo em propor a lei de revisão anual de vencimentos não configura ato ilícito capaz de gerar direito subjetivo à indenização, de modo que ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, incabível é a condenação por danos morais.

Para corroborar, segue o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato. 2. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, Súmula Vinculante nº 37, do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível: 00165504320168080024, Relator.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível).

E M E N T A DIREITO CIVIL AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO PRECEDENTE DO STF (TEMA 019) RECURSO DESPROVIDO. 1. De fato, o art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988 assegura aos servidores públicos revisão geral anual de seus vencimentos ou subsídios. Contudo, o e. Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos constitui ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão (RE 553231 AgR, Relator (a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe-162 Divulg 13-12-2007 PUBLIC 14-12-2007 DJ 14-12-2007 PP-00076 Ement Vol-02303-06 PP-01079), nem sob a roupagem de condenação do ente público ao pagamento de indenização (TEMA 019 - RE 565089, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020) 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00006548520178080068, Relator.: Carlos Simões Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2021).

Por fim, considerando que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2163495 SC 2022/0206724-6, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2024), imperiosa a reforma do capítulo da sentença que deixou de impor condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

É cediço que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (§2º, art. 98 do CPC/15), de modo que mesmo amparado pela assistência judiciária o sucumbente deve suportar as despesas processuais, as quais, entretanto, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§3º, art. 98 do CPC/15).

Nesses termos, reformo
ex officio
o capítulo da sentença que deixou de impor a condenação dos apelantes ao pagamento das
despesas processuais para condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida a estes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
e,
de ofício
,
condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida a estes
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado
da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão d
os

apelante
s
estar
em
amparad
os
pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.